Tribunal: STF
Processo: RE 90386
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
Crime continuado. Possibilidade da continuação delitiva em crime de roubo, ainda que as infrações tenham sido praticadas contra vítimas diferentes.
Recurso fundado exclusivamente na letra “d” do permissivo constitucional. Não conhecimento da irresignação, de conformidade com a Súmula 286.